Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ADIAMENTO. MATÉRIA APRECIADA E PRECLUSA. REEXAME POR VIAS TRANSVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeitada na origem a impugnação à penhora, a qual sustentava a impenhorabilidade em razão do uso do imóvel para o desempenho das atividades empresariais da sociedade agravante, a decisão foi desafiada por agravo de instrumento distinto que, ao cabo, restou não provido. Logo, os agravantes pretendem, por vias transversas, o reexame de matéria já apreciada e preclusa.
2. A exequente não está obrigada a aceitar proposta de acordo, ainda mais quando os executados sequer demonstram a sua viabilidade e plausibilidade; ao contrário, intencionam aguardar uma possível melhoria de suas condições financeiras para a suposta oferta de acordo, em manifesto prejuízo à efetividade da tutela executiva.
3. Agravo conhecido e não provido.